Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-73.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012373-73.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), V. S. SOLANI - EPP - CNPJ: 03.293.386/0001-65 (AGRAVADO), VICTOR SCALLI SOLANI - CPF: 786.460.221-53 (AGRAVADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (PROCURADOR), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

“O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu marco inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, podendo ser interrompida pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único do art. 174, do CTN.” (N.U 0000633-89.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários referentes aos meses 02/2005, 11/2009, 02 à 12/2010, lastreada pela certidão n. 13322/2014.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que há equivoco quanto aos marcos recursais da prescrição, utilizando-se erroneamente da data de vencimento dos créditos tributários como data de início do lapso prescricional.

Argumenta que quando o tributo é devidamente declarado e recolhido considera-se lançado por homologação, todavia, quando não efetuado o recolhimento, como no presente caso, o imposto é lançado de oficio, após o procedimento administrativo tributário – PAT, destinado a tal averiguação.

Afirma que A constituição do crédito tributário, relativamente aos fatos geradores ocorridos em 04/2010, 05/2010 e 02/2005, ocorreu em 10/03/2014 por meio do Avido de Cobrança no 782379 anexado aos autos (ID no 10221143). A ação, por sua vez, foi ajuizada em 07/10/2016 e o despacho citatório foi expedido em 11 /10 /2016 (ID 3043890), de modo que não houve o decurso do prazo prescricional para tanto, conforme previsão do art. 174 do CTN.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que se mantenham hígidos todos os créditos tributários plasmados na CDA.

A parte agravada apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Em segundo grau, foi deferido efeito suspensivo à decisão que declarou a prescrição dos créditos tributários, até que fosse analisado o mérito do agravo de instrumento.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários referentes aos meses 02/2005, 11/2009, 02 à 12/2010, lastreada pela certidão n. 13322/2014.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar, inequivocamente, a probabilidade de seu direito.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 13322/2014 teve sua constituição definitiva após a finalização do Procedimento Administrativo Tributário, na data de 10.03.2014, sendo certo que não restou devidamente homologado pelo Fisco, diante da inadimplência da parte agravada.

O artigo 174, do Código Tributário Nacional, estabelece que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA DEPOIS DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. “O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu marco inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, podendo ser interrompida pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único do art. 174, do CTN.” (N.U 0000633-89.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (TJ-MT - AI: 10031872620178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2019)

Nesta toada, indiscutível é que os créditos tributários narrados na CDA n. 13322/2014 não restaram prescritos, já que a ação de execução fiscal foi ajuizada na data de 07.10.2016, logo, dentro do lustro prescricional de cinco anos.

Com tais considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal, reconhecendo a inocorrência da prescrição dos créditos tributários lastreados na Certidão de Dívida Ativa n. 13322/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020